Tribunal: TJSP
Processo: 1030278-35.2022.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Dívida prescrita - Embargos que objetivam a suspensão do feito, em virtude da admissão do IRDR 51 (processo no 2026575-11.2023.8.26.0000) - Impossibilidade - Julgamento do recurso de apelação interposto nos presentes autos que ocorreu antes da publicação do v. acórdão que admitiu o referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e determinou a suspensão dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Dívida prescrita - Embargos que objetivam a suspensão do feito, em virtude da admissão do IRDR 51 (processo no 2026575-11.2023.8.26.0000) - Impossibilidade - Julgamento do recurso de apelação interposto nos presentes autos que ocorreu antes da publicação do v. acórdão que admitiu o referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e determinou a suspensão dos processos em que se discute a respectiva matéria suscitada - Preservação do v. acórdão embargado que se impõe - Embargos de declaração que, ademais, não preenchem seus requisitos (Art. 1.022, CPC) - EMBARGOS REJEITADOS.